Tribunal: STJ
Processo: 0168176-02.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015076 - RJ(2025/0303647-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADÃO DE ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADOS
: ENRIQUE FONSECA REIS - MG090724
ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
AGRAVADO
: ANTONIO PAIS DOS SANTOS NETO
AGRAVADO
: CARLA ASTRIDE DOS SANTOS CASTANHEIRA
AGRAVADO
: DANIELE CERSOSIMO NADER MOTA
AGRAVADO
: ELIZABETH PAES DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: TANIA LUCIA DOS SANTOS PINTO CHAGAS
AGRAVADO
: VERA LUCIA CERSOSIMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: NEUZA PAES DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS
: MÁRIO CÉSAR NOBRE SANTANNA - RJ063342
THAMIRES DAMASCENO NOBRE SANT`ANNA - RJ230957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESPEJO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A tese da teoria da imprevisão foi devidamente analisada na decisão
recorrida, uma vez que, o Tribunal de origem fez juízo de valor quanto à
tentativa de configuração da onerosidade excessiva. Omissão não verificada.
2. Não há qualquer omissão quanto a ponto relevante para fins do deslinde
processual, o que o recorrente pleiteia, na verdade é a reanálise da matéria, o
que resta inviável nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b280385-d803-49f4-9921-de739018b0f8

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b280385-d803-49f4-9921-de739018b0f8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015076 - RJ (2025/0303647-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ADÃO DE ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADOS
: ENRIQUE FONSECA REIS - MG090724
ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
AGRAVADO
: ANTONIO PAIS DOS SANTOS NETO
AGRAVADO
: CARLA ASTRIDE DOS SANTOS CASTANHEIRA
AGRAVADO
: DANIELE CERSOSIMO NADER MOTA
AGRAVADO
: ELIZABETH PAES DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: TANIA LUCIA DOS SANTOS PINTO CHAGAS
AGRAVADO
: VERA LUCIA CERSOSIMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: NEUZA PAES DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS
: MÁRIO CÉSAR NOBRE SANTANNA - RJ063342
THAMIRES DAMASCENO NOBRE SANT`ANNA - RJ230957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESPEJO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A tese da teoria da imprevisão foi devidamente analisada na decisão
recorrida, uma vez que, o Tribunal de origem fez juízo de valor quanto à
tentativa de configuração da onerosidade excessiva. Omissão não verificada.
2. Não há qualquer omissão quanto a ponto relevante para fins do deslinde
processual, o que o recorrente pleiteia, na verdade é a reanálise da matéria, o
que resta inviável nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADÃO DE ALMEIDA RIBEIRO e
OUTROS contra decisão (e-STJ, fls. 475/477) proferida pelo douto Ministro Presidente do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 481/486), a parte agravante alega que não se
aplica a
afirmando que houve impugnação de todos os fundamentos da decisão de
Súmula 7/STJ,
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA53588072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:44:53
Código de Controle do Documento: b8af5034-7e5a-49a5-979d-3507fa3e1770

Foi apresentada impugnação ao agravo interno (e-STJ, fl. 490/494).
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as alegações expendidas pelo recorrente, de modo que, com
base no
do RISTJ, reconsidero a decisão ora recorrida.
art. 259
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADÃO DE ALMEIDA
RIBEIRO, fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra v. acórdão do Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 324):
Apelação cível. Ação de despejo e cobrança de alugueres e demais encargos.
Locação de imóvel comercial. Entrega das chaves no curso do processo.
Sentença de procedência parcial. Recurso do réu. Alegação de onerosidade
excessiva decorrente dos efeitos econômicos da pandemia (COVID). Redução
dos alugueres à 50% livremente pactuada entre as partes, suficiente para
assegurar o equilíbrio entre as obrigações contratuais recíprocas. Requisitos do
do CC não comprovados. Ação revisional que foi extinta sem
art. 478
julgamento do mérito (processo no 0061376-47.2021.8.19.0001). Precedentes
deste TJRJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV,
do Código de Processo Civil.
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão dos embargos de
declaração não enfrentou o principal argumento recursal, consistente na necessidade de apreciação
das provas documentais que demonstram a queda de faturamento e a redução de valores locatícios
durante a pandemia, impedindo o adequado esclarecimento da controvérsia.
ii) houve deficiência de fundamentação, porque o colegiado manteve decisão genérica
sem analisar os laudos técnicos apresentados e sem enfrentar a tese de aplicação da teoria da
imprevisão, o que compromete a motivação do acórdão integrativo e inviabiliza o controle da
legalidade.
Contrarrazões: foi apresentada contraminuta.
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.
Decido.
Inicialmente, observa-se, no que tange à admissibilidade do presente recurso por
violação do
do CPC, que, no ponto, não houve negativa de prestação jurisdicional,
art. 1.022
máxime porque a Corte de origem analisou a questão deduzida pela parte recorrente.
De fato, na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão, à
consideração de que a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no
julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
Com efeito, não se pode olvidar que a Corte estadual entendeu que o apelante sustenta
onerosidade excessiva decorrente da pandemia e busca a revisão dos aluguéis, mas destaca que
Documento eletrônico VDA53588072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:44:53
Código de Controle do Documento: b8af5034-7e5a-49a5-979d-3507fa3e1770

houve redução de 50% livremente pactuada entre as partes durante o período crítico, o que restaura
o equilíbrio contratual e afasta a incidência da teoria da imprevisão.
Em síntese, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO,NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOSARTIGOS 458, II E
535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
, DJe
) [g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013
12/3/2013

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDACAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃOCONFIGURADO. MODIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.IMPOSSIBILIDADE.
3.
SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIAJURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE
OSACÓRDÃOS
EVIDENCIADA
PELA
APLICAÇÃO
DA
4.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável
na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula7
/STJ impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados
e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de
cada caso concreto.4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
12/09/2017,
15/09/2017)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃODO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃOINDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOSMORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE.DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DAPESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS
SÓCIOS.INTRANSMISSIBILIDADE
DO
DIREITO.
CARÊNCIA
DELEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53588072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:44:53
Código de Controle do Documento: b8af5034-7e5a-49a5-979d-3507fa3e1770

2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais. Não
é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a rejeição
da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de culto
aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos seus
sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por que
incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOAGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE.FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIARESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVASDOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
HIPÓTESE EM QUE A
SÚMULA 7/STJ.
FAZENDA
PÚBLICA
FOICONDENADA
EM
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO, FIXADOS, PELOTRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR
DELINEADASCONCRETAMENTE,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO,
ASCIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DOART.
20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL,EM FACE
DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVOINTERNO
IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELOSALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃOOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC/2.
art. 1.022,
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[g.
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)
n.]

Documento eletrônico VDA53588072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:44:53
Código de Controle do Documento: b8af5034-7e5a-49a5-979d-3507fa3e1770

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o deslinde da
controvérsia.
Impende ressaltar que "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte" (AgRg no
Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 12.12.1994). Nesse
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o eminente Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 16.5.2005;
Relator o eminente Ministro JOSÉ
REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2.5.2005. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o,DO
ART. 489,
INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EMPACÍFICA
CPC/2015
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIOAO INTERESSE
PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara ao
consignar que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o décimo
terceiro salário (gratificação natalina) reveste-se de caráter remuneratório, o
que legitima a incidência de contribuição previdenciária sobre tal rubrica, seja
ela paga integralmente ou proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não afasta
o caráter remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal rubrica, pois são
parcelas autônomas e de natureza jurídica totalmente diversas ,autorizando a
incidência da contribuição previdenciária sobre esta e afastando a incidência
sobre aquela. Inúmeros precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
não configurada. Agravo interno improvido.
CPC/2015
(AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1584831/CE,
HUMBERTO MARTINS
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
14/06/2016,
21/06/2016)

No caso dos autos, verifica-se que a alegada omissão e ausência de fundamentação não
pode prosperar, uma vez que o acórdão recorrido analisou detidamente a fundamentação do
recorrente, afastando a tese pretendida.
Verifica-se que o acórdão recorrido faz juízo expresso acerca da tese recursal em sede
de apelante quando se manifesta no seguinte sentido (fls. 328/329):

"Sob o pretexto de haver
, o apelante, com
onerosidade excessiva do contrato
efeito, manifestou a pretensão
, sob
de rever o valor cobrado a título de aluguel
o argumento de que os preços aplicados não eram mais compatíveis com o
mercado para a região do centro desta cidade, após os impactos econômicos
causados pela pandemia na região. De fato, analisando detidamente seus
argumentos na contestação, notadamente às fls. 163/4, o réu confessa que os
locadores concordaram em reduzir à 50% os valores mensais cobrados no
período da pandemia, justamente para observar a boafé objetiva na execução
Assim, presume-
dos contratos, evitando o fim prematuro do negócio jurídico.
se que após o acordo de fls. 43/4 foi restaurado o equilíbrio entre as obrigações
assumidas reciprocamente.
Documento eletrônico VDA53588072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:44:53
Código de Controle do Documento: b8af5034-7e5a-49a5-979d-3507fa3e1770

No entanto, o réu também confessa que não se contentou com o desconto
deferido e quis uma redução ainda maior, explicando o seguinte às fls. 163:
“não bastasse a pandemia que assola o país, os réus também tiveram notícias
de que o valor locatício em questão se encontrava bastante fora do patamar que
se tem praticado no mercado daquela região, motivo pelo qual contrataram
algumas empresas para realizar uma avaliação do imóvel locado para apurar o
montante correto a ser considerado.”
Nesse caso, não há que se falar em onerosidade excessiva do contrato, que é
aferível de pronto, mas sim em pretensão de revisão do ajuste, matéria que
exige a dilação probatória na via adequada, sob o crivo do contraditório. Para
isso, o réu ajuizou a ação revisional no 0061376- 47.2021.8.19.0001 que
resultou extinta prematuramente, isto é, sem resolução do mérito, o que implica
afirmar não ser possível admitir tal alegação".

Nesse sentido, não há qualquer omissão quanto a ponto relevante para fins do deslinde
processual, o que o recorrente pleiteia, na verdade é a reanálise da matéria, o que resta inviável
nesta instância, ante o óbice da
A propósito:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO
SOBRE
ALUGUÉIS.
PEDIDO
DE
REDUÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INTANGIBILIDADE CONTRATUAL. REVISÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA
DO CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO.
DO CÓDIGO
ART. 478
CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Como reflexo do princípio da força obrigatória existe o da intangibilidade
contratual, de acordo com o qual o conteúdo das cláusulas avançadas apenas
pode ser afastado pela autoridade judicial em situações excepcionais,
observando os contornos assim definidos em lei.
2. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra,
em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor
pedir a resolução do contrato (Art. 478 do Código Civil). Interpretação do
dispositivo. Teoria da imprevisão.
3. Requisitos para aplicação da teoria da imprevisão: i) deve haver contrato de
execução continuada ou diferida; ii) existência de acontecimentos
supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando a
razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução, seja por
diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do contrato; iii) os
acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e imprevisíveis.
Precedentes.
4. Não cabe a esta Corte analisar o efetivo desequilíbrio contratual das partes
com a eventual onerosidade excessiva ou eventual imprevisão dos efeitos da
pandemia da Covid-19, se o próprio Tribunal de origem reconheceu a sua
inexistência. Modificar tal conclusão, portanto, demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que seria inviável em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.252.394/SP,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
GALOTTI
16/10/2023,
20/10/2023.

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53588072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:44:53
Código de Controle do Documento: b8af5034-7e5a-49a5-979d-3507fa3e1770

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.076 / RJ
Número Registro: 2025/0303647-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01681760220218190001 1681760220218190001 202524508909
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADÃO DE ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADOS : ENRIQUE FONSECA REIS - MG090724
ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
AGRAVADO
: ANTONIO PAIS DOS SANTOS NETO
AGRAVADO
: CARLA ASTRIDE DOS SANTOS CASTANHEIRA
AGRAVADO
: DANIELE CERSOSIMO NADER MOTA
AGRAVADO
: ELIZABETH PAES DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: TANIA LUCIA DOS SANTOS PINTO CHAGAS
AGRAVADO
: VERA LUCIA CERSOSIMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: NEUZA PAES DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS : MÁRIO CÉSAR NOBRE SANTANNA - RJ063342
THAMIRES DAMASCENO NOBRE SANT`ANNA - RJ230957
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
Documento eletrônico VDA54011518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:30
Código de Controle do Documento: 86b432de-152d-4e07-9ab2-c6f7b421a457

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADÃO DE ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADOS : ENRIQUE FONSECA REIS - MG090724
ELCIO FONSECA REIS - RJ138058
CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - RJ138142
AGRAVADO
: ANTONIO PAIS DOS SANTOS NETO
AGRAVADO
: CARLA ASTRIDE DOS SANTOS CASTANHEIRA
AGRAVADO
: DANIELE CERSOSIMO NADER MOTA
AGRAVADO
: ELIZABETH PAES DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVADO
: TANIA LUCIA DOS SANTOS PINTO CHAGAS
AGRAVADO
: VERA LUCIA CERSOSIMO DOS SANTOS
AGRAVADO
: NEUZA PAES DOS SANTOS COSTA
ADVOGADOS : MÁRIO CÉSAR NOBRE SANTANNA - RJ063342
THAMIRES DAMASCENO NOBRE SANT`ANNA - RJ230957
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:30
Código de Controle do Documento: 86b432de-152d-4e07-9ab2-c6f7b421a457